Tribunal: TCU
Processo: 009.676/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6857/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia o ato de pensão militar instituída pelo Sr. João da Costa Cirne Netto, em favor das beneficiárias Maria Lúcia Gonçalves de Souza, Giselia Ferreira Cirne Farias de Almeida e Lúcia Maria Muros Cirne, bem como o ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Oswaldo Tavares da Silva, em favor da beneficiária Denise Domingues Tavares de Barros, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) manifestou-se pela legalidade dos dois atos de pensão militar em exame; Considerando, entretanto, que o Ministério Público junto ao TCU constatou, em relação ao ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Oswaldo Tavares da Silva, ter havido majoração de proventos para dois postos hierárquicos acima do que o ocupado na ativa, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980; Considerando que o Tribunal firmou o entendimento de que não há embasamento legal para o cálculo dos proventos de reforma tendo por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade, tampouco para a majoração do posto de referência do militar já reformado ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ); Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas nos atos em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a pensão militar instituída pelo Sr. João da Costa Cirne Netto, em favor das beneficiárias Maria Lúcia Gonçalves de Souza, Giselia Ferreira Cirne Farias de Almeida e Lúcia Maria Muros Cirne, ordenando o registro do correspondente ato, e ilegal a reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Oswaldo Tavares da Silva, em favor da beneficiária Denise Domingues Tavares de Barros, negando registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela aludida interessada, Sra. Denise Domingues Tavares de Barros, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, além de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.676/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Domingues Tavares de Barros (XXX.317.257-XX); Giselia Ferreira Cirne Farias de Almeida (XXX.739.017-XX); Lúcia Maria Muros Cirne (XXX.939.757-XX); Maria Lúcia Gonçalves de Souza (XXX.099.327-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada Denise Domingues Tavares de Barros, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.